Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008436-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
AGRAVANTE: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001989-13.2017.8.11.0045, proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.
Narra que o comando legal disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 determina a notificação extrajudicial de forma pessoal ou via cartório, o que não ocorreu no caso concreto, já que a notificação nunca foi recebida pelo agravante, havendo afronta ao art. 248, § 2o do CPC, bem como a Súmula 429 STJ.
Afirma “ser entendimento pacífico não considerar válido para constituição em mora o telegrama digital quando não acompanhado do aviso de recebimento, tendo em vista que não consta a assinatura do devedor, tendo somente a certificação pelos correios que não goza de fé pública”. (id no 39644485)
Requer, assim, a concessão do efeito ativo, cassando a decisão singular, a fim de que o bem seja restituído ao Agravante.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, até porque há nos autos cópia da notificação encaminhada ao endereço correspondente do contrato (id no 39644491), e da cédula de crédito bancário (id no39644489).
Com efeito, importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.
O art. 3o do citado dispositivo prevê, em seu caput, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.
Já o § 2o, do art. 2o, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.
Portanto, com o advento da Lei no. 13.043/2014 passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor, por simples carta registrada.
Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
No caso, embora a notificação (id no 39644491) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.
Isso porque, numa análise superficial dos autos, a notificação foi remetida para o endereço constante do contrato (id no id no 39644489) sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos, na segunda tentativa em 5/5/2017 (id no 39644491).
Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Assim, entendo que, a priori, não tendo o Agravante sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.
A propósito:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ. (RAI No 1004269-92.2017.8.11.0000 – DESA. REL - MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.” (TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017)
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor depende da caracterização da mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69.A constituição do devedor em mora deve ser efetuada por meio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.
Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.
Se o autor demonstra ter enviado notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.(Ap 50960/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)
Importante deixar claro que, à luz da jurisprudência do STJ, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando seja enviada ao endereço declinado no contrato. Do contrário, estar-se-ia a exigir a verdadeira notificação pessoal do devedor.
A respeito:
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016)
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora